Tribunal: TJDFT
Processo: 0744505-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento, notadamente envolvendo desconsideração da personalidade jurídica, conforme norma insculpida no art. 1.015, inciso IV, e parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo não se revela útil, tendo em vista que a d. magistrada de primeiro grau foi absolutamente clara, ao dispor, “verbis”: “Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos do processo principal (0007401-56.2015.8.07.0001), no qual deverão ser cadastrados todos os suscitados no polo passivo, com a consequente intimação da parte credora para que apresente planilha atualizada do débito. Tudo feito, arquivem-se estes autos.” (grifos nossos). Tem-se, portanto, que os autos de origem se encontram sobrestados, em razão da inexistência de preclusão quanto ao exame da matéria objeto deste recurso. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora